Tribunal: TCU
Processo: 009.379/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 899/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar "em cumprimento" a determinação do subitem 9.7 do Acórdão 1122/2017-TCU-Plenário e em fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.379/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Vacaria - RS. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: Daniela Carissimi (62.680/OAB-RS), representando Prefeitura Municipal de Vacaria - RS. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 dispensar a continuidade do monitoramento do subitem 9.7 do Acórdão 1122/2017-TCU-Plenário , de acordo com os princípios da racionalidade administrativa e da economicidade, albergados pela Resolução-TCU 315/2020, sem prejuízo de que futuras ações de controle avaliem o objeto da deliberação; 1.6.2. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado dos pareceres que o fundamentam, à Secretaria Municipal de Saúde de Vacaria/RS, 1.6.3. apensar os presentes autos ao processo originário (TC Processo 020.514/2014-0 ), com fundamento no art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009.